Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. DECRETO-LEI No 3.688/41 – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. RECEPÇÃO DA LCP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais - LCP), a conduta do agente que perturba o sossego da vítima e demais vizinhos da localidade, por meio do uso de equipamento de som mecânico e devido a gritaria a algazarra produzida pelos clientes do estabelecimento.

2. O apelante se propõe a “questionar a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.688/41 na atualidade para que se possa evitar qualquer condenação pela contravenção penal do artigo 42 do mencionado decreto”. No entanto, já é cediço a recepção da Lei das Contravenções Penais no ordenamento pátrio, com exceção de alguns dispositivos, que foram revogados[1] e, entre os quais não se encontra o artigo discutido. A esse propósito há decisão do próprio STJ, que aponta a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

(...)

NÃO RECEPÇÃO DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DIPLOMA LEGAL CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JAMAIS FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe a guarda da Carta Magna, jamais declarou a inconstitucionalidade ou a não recepção da Lei de Contravenções Penais - seja em sua íntegra, seja no tocante ao artigo 65 do referido diploma legal - pela ordem constitucional vigente. Precedente.

2. Por sua vez, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Lei Fundamental, nela estando previstas infrações de menor potencial ofensivo, não havendo que se falar, assim, na atipicidade da conduta assestada ao agravante.

(...)

(AgRg no HC 435.290/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)” (grifei).

3. Ademais, essa questão já foi enfrentada por esta Turma, sendo proferido o seguinte entendimento, da lavra do MM. Relator Carlos Alberto Martins Filho, a qual transcrevo para reafirmar a posição, que é pertinente e aplicável à situação ora analisada:

“(...) 2. O Art. 42 da Lei de Contravenções Penais prevê como contravenção perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de ré.

(...) 7. Esclareço que as circunstâncias não ensejam a aplicação do princípio da insignificância, pois, no caso, não falar-se em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio.

8. A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade. (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). Neste contexto, o Decreto Lei 3.688/1941 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o que torna prejudicada a tese alegada pelo querelante.

(...)

(Acórdão 917520, 20140610098620APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/2/2016, publicado no DJE: 5/2/2016. Pág.: 321)”

4. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade da contravenção imputada ao réu na denúncia, eis que os depoimentos se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] Como, por exemplo, no Tema 113 de Repercussão Geral, o art. 25 (RE 583523/RS).